Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 424211, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 424211, funçãonull, que teve como objeto PROVER, 143 ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA MELHORIA DA SUA INFRAESTRUTURA HIDRICA E CONDICOES SA-NITARIAS. (no da TCE no sistema: 1097/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Carlos Alberto Pinto Mangueira, Francisco de Sales Gaudêncio, Neroaldo Pontes de Azevedo, Hidrobrasil - Construção e Perfuração de Poços Ltda. e Cesan Construtora, Empreendimentos Santo Antônio Ltda., em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 53/2001 (registro Siafi 424211) (peça 7), firmado entre o MIDR e o Governo do Estado da Paraíba para "PROVER 143 ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DA MELHORIA DA SUA INFRAESTRUTURA HÍDRICA E CONDIÇÕES SANITÁRIAS"; Considerando que que não houve notificação ou conhecimento no prazo de dez anos, cabe reconhecer o prejuízo à defesa de todos os responsáveis arrolados e arquivar a TCE por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo no que lhes diz respeito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 123), que concluiu ter ocorrido, além do prejuízo à defesa, a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 1°, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público (peça 126), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada, sugerindo apenas reparos pontuais e complementos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 6o, II, da Instrução Normativa 98/2024 e 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, além dos arts. 1o, 5o, 8° e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer o prejuízo à defesa e a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.941/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Pinto Mangueira (XXX.060.684-XX); Cesan Construtora, Empreendimentos Santo Antonio Ltda (02.135.177/0001-20); Francisco de Sales Gaudêncio (XXX.766.374-XX); Hidrobrasil - Construção e Perfuração de Poços Ltda (03.464.768/0001-04); Neroaldo Pontes de Azevedo (XXX.605.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.